Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708180-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0734980-59.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para revogação da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Noticia o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24.09.2020, em razão da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, tendo sido o flagrante convertido em preventiva por ocasião da audiência de custódia, ocorrida em 25.09.2020, nos autos de no 0004890-12.2020.8.07.0001. Acrescenta que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Informa que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado nos autos de no 0734980-59.2020.8.07.0001, foi indeferido pelo d. Juízo apontado como coator. Diz, ainda, que o habeas corpus, impetrado em 11.11.2020, com os mesmos fundamentos do pedido de revogação, foi denegado sob a fundamentação da quantidade da droga apreendida. Invoca a existência de fatos novos, pois após 5 (cinco) meses da prisão do paciente, as testemunhas arroladas para oitiva na audiência de instrução e julgamento, além de confirmarem a inocência do paciente, asseveraram também que ele trabalha em 3 (três) empregos, inclusive com carteira de trabalho assinada. Acrescenta que uma das testemunhas ouvidas, delegado de polícia, afirmou que o paciente não tem ligação com a atividade criminosa. Prossegue afirmando que na audiência de instrução e julgamento pugnou pela liberdade do paciente e, em que pese a manifestação ministerial pelo deferimento da revogação pretendida, a d. magistrada da origem indeferiu o pleito da defesa, valendo-se de fundamento equivocado de que o paciente teria antecedentes, inclusive por crime de tráfico. Defende que o pedido de liminar deve ser concedido pois o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e as testemunhas ouvidas afirmaram que as drogas encontradas não pertenciam ao paciente. Assevera que, ainda que fosse se condenado, o paciente não seria submetido a regime mais gravoso que o que se encontra no momento. Aduz, ainda, que já houve audiência de instrução e julgamento e o paciente pode ser facilmente encontrado, pois possui residência fixa e três empregos, além de repisar o equívoco na análise da folha de antecedentes penais do paciente. Pontua o cabimento de medidas cautelares diversas do encarceramento. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Antes de mais nada urge destacar que a necessidade do encarceramento do paciente foi devidamente apreciada nos autos do habeas corpus de no 07485277220208070000, julgado em 10.12.2020, oportunidade na qual denegou-se a ordem e, cuja ementa é a que se segue: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) QUILOS DE MACONHA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve apreensão na residência do paciente de 23.602g de maconha. A elevada quantidade da droga evidencia a periculosidade do paciente e indica sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A alegação de que o entorpecente apreendido na residência do paciente não era de sua propriedade, baseada em prova testemunhal, demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime. Ordem denegada. (Acórdão 1310115, 07485277220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ao argumento da existência de fato novo, defende a necessidade da revogação da prisão preventiva do paciente, asseverando que a decisão combatida e, que foi proferida em 17.03.2021, amparou-se em premissa equivocada. Confira-se o teor do decisum indicado: (...) De início, verifico que - conforme a ata da audiência de instrução e julgamento, a instrução processual já se encerrou, se amoldando às circunstâncias do caso enunciado sumular no 52, do STJ: " Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Em adicional, destaca-se que os prazos firmados para a instrução processual não são absolutos, uma vez que é admitido razoável flexibilização no seu cumprimento. Logo, eventual demora sempre deve ser balizada à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, no caso concreto. Portanto, ainda no caso dos autos, não há quaisquer demora injustificada por parte do Judiciário ou Ministério Público a justificar o pleito de excesso de prazo, nos termos do decido recentemente pelo E.TJDFT no Acórdão 1258236, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020.) Do contrário, não se olvide que – mesmo com a situação da pandemia de coronavírus – foi feita a audiência de instrução e julgamento, que já se encerrou. Quanto à questões que envolvem a antecipação do mérito, como o regime inicial de cumprimento ou possível aplicação de causa de redução de pena, em caso de condenação, não são pertinentes de serem analisadas neste momento, sendo necessário reservá-las à prolação da sentença. Isto é dizer que não cabe ao Juízo, a despeito do entendimento das Partes, antecipar seu julgamento e apontar se entende suficiente o conjunto probatório para formação da culpa dos Agentes e, até mesmo, definição de eventual pena. Registre-se, no entanto, que o entendimento do Ministério Público não vincula o Juízo. De outra feita, não se pode olvidar que também não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Ademais, não vislumbro mudança do contexto fático para ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada pelo Juízo do NAC e por este Juízo há menos de um mês (ID n. 84005987), vez que a natureza da droga e sua quantidade expressiva, encontrada em sua residência, e o fato do réu Halyson responder pela prática recente de crime de tráfico de drogas (ID n. 73090962). Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos. (ID 24196508, págs. 332/333). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, e, os alegados fatos novos não são hábeis a afastar a imprescindibilidade do encarceramento para garantia da ordem pública. Consoante consignado no julgamento do primeiro habeas corpus impetrado em favor do paciente, consta que houve a apreensão na residência do paciente de mais de 23 quilos de maconha. Subsistem, portanto, os argumentos concernentes à elevada quantia de droga apreendida, evidenciado a periculosidade do paciente. As demais questões meritórias não podem ser analisadas nessa via estreita. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No tocante à alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, a pena não comportaria regime tão gravoso quanto o que se encontra submetido, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR